Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706589-26.2018.8.07.0014 RECORRENTE: PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. RECORRIDO: PAULO HENRIQUE LIMA BARONI DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 23332250): APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE USO COMPARTILHADO. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. 1. A resilição imotivada do contrato por parte do consumidor autoriza a retenção parcial dos valores pagos. 2. O art. 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva. 3. A fixação da cláusula penal em 20% sobre os valores pagos, e não sobre o valor nominal do contrato, é razoável e suficiente para penalizar o concessionário e, ao mesmo tempo, compensar potenciais prejuízos sofridos pela incorporadora com a ruptura do ajuste, inclusive as alegadas despesas administrativas. 4. É indevida a incidência de percentuais de retenção que tenham o mesmo caráter indenizatório, por implicar dupla penalização pelo mesmo fato (bis in idem). 5. A cobrança de comissão de corretagem imobiliária é válida quando o consumidor é previamente informado sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP repetitivo no 1.599.511 (Tema no 938). A ausência de prova sobre eventual pagamento a esse título compromete a validade da cláusula que transfere ao promitente/comprador essa obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.599.511/SP – Tema 938), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/9/2016) (g.n.). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014